Tribunal: STF
Processo: AO 2792
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A parte autora requereu o cumprimento da sentença proferida nestes autos. Pugnou, assim, pela intimação dos devedores para “apresentarem impugnação no prazo legal, nos termos do art. 535 do CPC” (e-doc. 77). Na sequência, reiterou o pedido de cumprimento de sentença (e-doc. 80).

2. Ocorre que, na espécie, ao ser fixada a verba honorária, consignou-se expressamente que, com fundamento no art. 21, inc. XIII, do RISTF, ficava delegado “à Justiça estadual da Comarca de Goiânia o cumprimento da sentença relativa à verba honorária ora fixada, observadas as regras próprias de distribuição da referida comarca” (e-doc. 67). Essa decisão transitou em julgado.

3. Logo, a parte credora da verba honorária deverá promover a sua cobrança perante o Juízo Estadual da Comarca de Goiânia. Sem providência a ser tomada perante esta Corte.

Publique-se. Após, retornem os autos ao arquivo.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator